Tribunal: TJES
Processo: 0014069-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014069-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA BARBOZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE – EDITAL 01/2018/PMES – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA) – LEGALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONSECTÁRIO LÓGICO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao se analisar o conteúdo da sentença recorrida, verifica-se que não merece acolhimento a alegação de deficiência de fundamentação e generalidade do pronunciamento judicial atacado, pois, ao contrário, houve percuciente enfrentamento das questões reputadas essenciais para o deslinde da controvérsia pelo magistrado prolator, que justificou a desnecessidade de dilação probatória e, quanto ao mérito propriamente dito, cuidou de afastar adequadamente as alegações de inadequação do teste psicossomático, inclusive lastreado em jurisprudência iterativa deste E. Tribunal.

2.
Também não se vislumbra mácula procedimental ou cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo magistrado de primeiro grau, da realização de perícia ou prova testemunhal, dada a impertinência destas provas para a solução do caso.

3.
Quanto ao mérito propriamente dito, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

4
.
No caso concreto, o apelante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSD/PMES – por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 04 (quatro) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: “atenção concentrada”; “memória”; “sociabilidade” e “franqueza”.

5.
O edital, em seu Anexo III, indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma, não havendo que se falar em necessidade de análise global dos atributos. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

6.
Em outras palavras, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 001/2018 – CFSd/PMES – previsão expressa no item 14 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

7.
Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

8.
Além disso, verifica-se que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 14.9.1 e 16.1.8 do respectivo Edital. Apesar das alegações do apelante, aos candidatos não recomendados foi disponibilizada uma entrevista devolutiva, oportunidade em que lhes foram apresentadas a ficha da avaliação psicológica contendo os itens avaliados e os resultados a cada um destes itens, como resultado de aptidão ou não do candidato.

9.
Portanto, ao que se constata, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, como já visto, não há espaço para adentrar-se no mérito administrativo.

10.
Por fim, não há que se falar em decisão surpresa acerca dos ônus sucumbenciais, por se tratar de mero consectário legal da sentença de improcedência, com previsão no art. 82, § 2º e 85 do CPC. Ademais, por ora, não se vislumbra prejuízo ao apelante, diante da suspensão da exigibilidade da verba, dada a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
RAFAEL DE SOUZA BARBOZA
contra a r. sentença de fls. 352/355v., proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em breve síntese,
RAFAEL DE SOUZA BARBOZA
, ora apelante, ajuizou ação pelo procedimento comum em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
alegando que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2018 PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Destaca que foi contraindicado no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, por ter sido contraindicado nos seguintes itens: atenção concentrada, memória, sociabilidade e franqueza.

Anota que apresentou recurso administrativo contra o resultado do exame, tendo obtido resposta, por meio do Edital Retificado, que novamente o contraindicou.

Sustenta que a sua eliminação foi irregular, haja vista que há diversos indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que inicialmente houve um índice muito alto de reprovação de candidatos.

Afirma que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Alega, ainda, que tais irregularidades encontradas pelo Conselho Regional ensejaram a abertura por parte do Ministério Público de procedimento preparatório e que, passados quatro meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características.

Todavia, mesmo com a referida alteração permaneceu contraindicado no exame.

Diante disso, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, o que vai de encontro a entendimento do STF e a Incidente de uniformização de jurisprudência do E. TJES.

Esclarece, por fim, que também que foi submetido a novo teste, com psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo o resultado denotado o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo Edital do concurso em tela, conforme laudo anexado à inicial.

Decorrido o trâmite processual, foi proferida a sentença ora impugnada, julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento principal de que o exame psicossomático foi realizado de acordo com a previsão objetiva editalícia e com atenção aos requisitos legais para a realização de testes de tal natureza.

Irresignado, o apelante defende a anulação ou reforma da sentença, alegando que:
(I)
há nulidade por deficiência de fundamentação, na medida em que a sentença foi redigida em termos genéricos, sem se adequar aos fatos específicos do caso;
(I
I
)
houve erro de procedimento por ter ocorrido o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova pericial de psicologia e testemunhal;
(I
I
I)
houve violação ao edital, diante da não aplicação do critério de análise técnica global dos atributos psicossomáticos;
(
I
V)
o edital do certame possui irregularidades, pois não descreve objetivamente os critérios a serem adotados para avaliação dos candidatos, bem como para a correção dos seus testes;
(V)
os candidatos foram prejudicados na fase de apresentação de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática, pois não foi possível obter acesso integral ao teste;
(VI)
houve decisão surpresa quanto aos ônus sucumbenciais, pois a ação foi proposta perante o juizado especial fazendário, não tendo sido exigidas as custas quando da remessa à Vara da Fazenda.

Dito isso, ao se analisar o conteúdo da sentença recorrida, verifica-se que não merece acolhimento a alegação de deficiência de fundamentação e generalidade do pronunciamento judicial atacado, pois, ao contrário, houve percuciente enfrentamento das questões reputadas essenciais para o deslinde da controvérsia pelo magistrado prolator, que justificou a desnecessidade de dilação probatória e, quanto ao mérito propriamente dito, cuidou de afastar adequadamente as alegações de inadequação do teste psicossomático, inclusive lastreado em jurisprudência iterativa deste E. Tribunal.

De todo modo, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai de paradigmático julgado exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Neste caso, a despeito de rejeitar as alegações iniciais, o magistrado sentenciante justificou suas conclusões com observância das peculiaridades do caso concreto, tanto que após minucioso relatório apresentado com as arguições das partes levadas a seu crivo, após considerar, dentre outros pontos, que “o ETJES também já se manifestou reiteradamente acerca da legalidade e objetividade do teste psicossomático realizado” no concurso em questão, julgou improcedente a pretensão autoral.

Também não se vislumbra mácula procedimental ou cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo magistrado de primeiro grau, da realização de perícia ou prova testemunhal, dada a impertinência destas provas para a solução do caso.

Especificamente em relação à prova pericial, esta Egrégia Corte, em caso assemelhado ao presente, externou o seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Inclusive, em caso também análogo ao discutido nestes autos, esta Corte decidiu que “A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Ultrapassadas tais questões, quanto ao mérito propriamente dito, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona José dos Santos Carvalho Filho
1
:

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

No caso concreto, o apelante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSD/PMES – por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 04 (quatro) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: “atenção concentrada”; “memória”; “sociabilidade” e “franqueza”.

Veja-se que o edital, em seu Anexo III, indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado
(percentil)
de cada uma, não havendo que se falar em necessidade de análise global dos atributos. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

Em outras palavras, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 001/2018 – CFSd/PMES – previsão expressa no item 14 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ao afirma ser “plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”, senão vejamos (TJES, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Nestas condições importa dizer que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Há de se dar especial atenção, também, ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. A imperiosa atenção à isonomia impede, ademais, que se considere o laudo particular que teria concluído apto o apelante para ocupar o cargo pretendido, até mesmo porque possivelmente realizado em descompasso com as previsões e critérios editalícios.

Já decidiu este Tribunal que “Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
.” (TJES – AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

Além disso, verifica-se que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 14.9.1 e 16.1.8 do respectivo Edital.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa
no recurso administrativo
, porquanto não teria sido possibilitado ao recorrente ter acesso ao resultado de seus testes psicológicos, o Edital nº 03/2018 previa o seguinte:

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma
entrevista devolutiva
.
Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP –Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato.

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d)será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Apesar das alegações do apelante, aos candidatos não recomendados foi disponibilizada uma entrevista devolutiva, oportunidade em que lhes foram apresentadas a ficha da avaliação psicológica contendo os itens avaliados e os resultados a cada um destes itens, como resultado de aptidão ou não do candidato.

Prosseguindo, quanto a supostas irregularidades que teriam sido verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, verifico que foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSd/2018, justamente em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do apelante.

Antes da retificação, o candidato que não atingisse os percentis esperados em
uma única característica
já seria considerado contraindicado. Após a retificação,
foram abrandadas as hipóteses de eliminação de candidatos
, com a previsão de que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis esperados em
três ou mais características
. Manteve-se, portanto, a contraindicação do apelante.

Portanto, ao que se constata, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, como já visto, não há espaço para adentrar-se no mérito administrativo.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (STJ; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013), o que não ocorreu.

Conclui-se, portanto, pela preservação da presunção de veracidade do laudo psicológico realizado pela Administração Pública durante o certame em questão, do qual denota-se a observância de todos os requisitos exigidos para sua confecção.

Colaciona-se precedentes desta Corte Estadual em relação ao mesmo edital objeto destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD.
REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002124-37.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Raphael Americano Câmara – j. 20/07/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Por fim, não há que se falar em decisão surpresa acerca dos ônus sucumbenciais, por se tratar de mero consectário legal da sentença de improcedência, com previsão no art. 82, § 2º e 85 do CPC. Ademais, por ora, não se vislumbra prejuízo ao apelante, diante da suspensão da exigibilidade da verba, dada a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 17.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.